Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fixação, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA MONICA PINHEIRO - CPF: 013.757.701-01 (AGRAVADO), L. B. P. D. A. - CPF: 089.524.491-85 (AGRAVADO), JOSE NILSON ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 896.812.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE GENITOR – ALIMENTOS PROVISÓRIOS CRIANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 1/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS - PAGAMENTO DESDE O AJUIZAMENTO DA CAUSA – DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sem olvidar a fase de cognição sumária em que se encontra o Instrumental e, considerando a pouca idade da Alimentanda (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Recorrente, pois é presumida a necessidade de auxílio do seu genitor (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.

O valor dos alimentos provisórios fixados pelo Juiz não comporta reparos pois,
a priori
, se alinha com a quantia equivalente a 1/3 da remuneração recebida pelo de cujus antes do óbito.

A pensão alimentícia arbitrada de modo provisório visa garantir a subsistência da Agravante até o deslinde da causa, portanto, deve ter como marco inicial o ajuizamento da demanda.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em virtude da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida no Recurso de Agravo Interno que, em juízo de retratação, reformei parte da decisão unipessoal lançada no Id. 55854464 e sobrestei o pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posteriores ao pedido judicial formulado pelas Agravadas.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a Agravada L. B. P. D. A. não comprovou a dependência financeira em relação ao
de cujus
.

Frisa que não foram colacionados documentos que demonstrem as despesas no patamar da pensão pleiteada, tampouco contas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, gastos com supermercado, farmácia, transporte, etc.

Aduz que o pagamento da pensão a partir do ajuizamento da demanda (maio/2018) não é correto em sede de tutela de urgência, devendo ser considerado como marco inicial a data da citação.

Esclarece, ademais, que não foi comprovado pelas Agravadas o perigo da demora em relação aos valores retroativos da pensão.

Defende a indispensabilidade de revisão do valor fixado pois a remuneração do
de cujus

não era R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), mas sim R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos) e que, após a dedução do INSS resultava no valor líquido de R$ 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Alternativamente, pede a redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios.

Além disso, requer seja afastado o pagamento de modo retroativo e fixado o marco inicial a partir da citação da empresa Recorrente.

Contrarrazões no ID. 80390475.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S.A.
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1013454-94.2018.8.11.0041, deferiu parte do pedido de tutela de urgência formulado por Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. A. concernente à pensão alimentícia.

O Juiz determinou que a Concessionária pague alimentos a L.B.P.A., no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 (um terço) da remuneração do falecido César Júnior de Almeida.

Em suas razões, a Agravante sustentou que não há no caderno processual qualquer prova acerca da dependência econômica da Agravada em relação ao falecido, sobretudo porque não comprovou que seus genitores (o
de cujus
e a 2.a Agravada) viviam em união estável na época do acidente de trânsito.

Defendeu a ausência de provas quanto às despesas que pudessem justificar a fixação da pensão, tais como faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte, etc.

Asseverou quanto à impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Concessionária Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativa a fevereiro/2018, por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.

Afirmou que o
quantum
arbitrado deve ser revisto pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas, a remuneração bruta do
de cujus
em Outubro/2016 era R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.

Sob esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ou, alternativamente, para que o valor dos alimentos provisórios sejam reduzidos para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos).

O pedido liminar foi indeferido, pelos seguintes fundamentos (ID. 55854464):

[...] Recebo o Agravo de Instrumento, pois o recurso é tirado em virtude de decisão interlocutória, o que é autorizado pelo inciso I, do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.

Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.

Na hipótese, ao que se extrai da certidão de nascimento encartada no ID. 13258916 (ação origem) L.B.P.A., nascida em 28/10/2015, é filha de César Junior de Almeida (falecido) e Terezinha Monica Pinheiro (1.a Agravada).

Assim, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Recorrente, pois é presumida a necessidade de auxílio do seu genitor (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.

Como é cediço, o pensionamento por morte de familiar deve-se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

No caso, consoante “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante (ID. 13259699 – Pág. 10 – ação principal) na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho, a remuneração de César Junior de Almeida no mês anterior ao óbito foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Assim, está ausente a plausibilidade do direito invocado pois, inobstante a dependência econômica presumida da Agravada L. B. P. A., a fixação do pensionamento provisório em 1/3 (um terço) do último salário do de cujus encontra-se adequada ao caso.

De igual modo, não vislumbro na pretensão invocada o risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente do indeferimento do pedido liminar. Ao contrário, o risco milita de forma inversa, tendo em vista a natureza da pensão alimentícia e a necessidade presumida de sustento da criança.

Ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar recursal, indefiro o pedido de efeito suspensivo.

Comunique-se ao Juiz singular.

Intime-se a parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Diploma Processual Civil.

Inconformada, a Agravante
Concessionária Rota do Oeste S.A.
opôs Embargos de Declaração (ID. 57180496), os quais foram rejeitados por decisão unipessoal lançada no ID. 59255976,
verbis
:

[...] Esta decisão deu azo à oposição destes Embargos de Declaração pela empresa Agravante, com o objetivo de sanar vício de omissão, ao argumento de que não houve o enfrentamento da tese concernente ao pagamento retroativo da pensão provisória.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

In casu, consoante se extrai do relato exposto, tem-se que o pedido liminar da empresa Embargante consistiu na suspensão da decisão a quo. De modo alternativo, pugnou pela redução do valor da pensão fixada pelo Juiz a quo. A fim de que não paire dúvida, transcrevo (ID. 55679470):

[...] Pelos fatos e fundamentos expostos, nesta fase inicial do processo, tendo em vista a absoluta ausência de provas da dependência econômica das Requerentes/Agravadas em face do de cujus, resta incontestável a presença da verossimilhança das alegações e o perigo pela demora, fazendo–se necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019 do NCPC) com vistas a suspender a r. decisão agravada até o julgamento de mérito do presente agravo.

Na eventualidade de não ser esse o entendimento de V.Exa., requer a Agravante que seja minorado o valor estabelecido a título de alimentos provisórios, no valor de R$ 322,63 (trezentos e vinte dois reais e sessenta e três centavos), pelas razões de fato e de direito já expostas no item “IV.II” do presente recurso.

Logo, inobstante a alegação da Recorrente quanto à omissão na análise da “impossibilidade de condenação da Agravante ao pagamento verbas alimentares retroativas em sede de tutela provisória”, este assunto não compõe o pedido liminar formulado pela Agravante/Embargante.

Dito em outras palavras, depreende-se da peça recursal que a Agravante/Embargante não formulou pedido alternativo, em sede liminar, para obstar o pagamento da pensão em caráter retroativo.

Vale consignar, ademais, que esta matéria está afeta ao o mérito do recurso de agravo de instrumento e com ele será apreciada.

Dessume-se, pois, que não se trata de omissão na decisão combatida, mas sim, do inconformismo da Embargante com o resultado nesta fase de cognição sumária do recurso de agravo de instrumento.

Vale ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais indeferiu o pedido liminar, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi apreciado.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração.

Insatisfeita, a
Concessionária Rota do Oeste S.A.
interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 63264973), em que reiterou o pedido formulado na petição inicial e nos Aclaratórios.

Ao reexaminar o feito, em juízo de retratação, reformei parte da decisão unipessoal para sobrestar os alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação tão somente quanto aos meses posteriores ao ajuizamento da demanda,
verbis
:

[...] Irresignada, a Embargante interpôs este recurso de Agravo Interno, ao argumento de que as Agravadas não comprovaram a dependência econômica em relação ao de cujus.

Sustenta que a retroatividade do pagamento da pensão ao mês de Fevereiro/2018 não é matéria afeta à fase de cognição inicial, pois, além de antecipar a sentença indenizatória, não destoa da finalidade dos alimentos provisionais destinados a suprir as necessidades básicas das Alimentandas.

Defende a necessidade de redução do quantum para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) pois, de acordo com o holerite apresentado pelas Autoras/Agravadas a remuneração líquida do de cujus em Outubro/2016 era R$ 967,90 (novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), e não R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.

Requer, com isso, a reforma da decisão unipessoal a fim de que seja agregado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

De modo alternativo, pede a redução do valor da pensão alimentícia provisória para R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) e o afastamento do pagamento dos alimentos retroativos (fev/18).

É cediço que para a suspensão dos efeitos da decisão desafiada por meio do recurso de agravo de instrumento, consoante dicção do art. 995, paragrafo único do CPC, incumbe ao Recorrente comprovar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, também, a probabilidade de provimento do recurso.

No que tange à falta de provas da dependência econômica das Agravadas, imperioso salientar que o decisum proferido pelo Juiz da Instância singela determinou o pagamento da pensão apenas à filha (2.a Agravada) do de cujus.

Nesse aspecto, considerando a pouca idade da criança (4 anos), não há falar em comprovação da dependência econômica, tal como defende a Agravante, pois é presumida a necessidade de auxílio do pai (de cujus) para o seu sustento e sobrevivência.

No que se refere ao quantum, não comporta guarida as irresignações da Agravante.

Em que pese à empresa defender que o holerite do mês de outubro/2016 retrata a verdadeira remuneração do de cujus, oportuno ressaltar que o falecimento aconteceu no ano de 2018 e que no “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” apresentado pela própria Agravante na Ação de Consignação de Pagamento ajuizada na Justiça do Trabalho consta que a remuneração de César Junior de Almeida, no mês anterior ao óbito, foi de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Vale ratificar, portanto, que o valor da pensão alimentícia provisória deve ser equivalente a 1/3 (um terço) da quantia supra mencionada.

Quanto à retroatividade da pensão ao mês de Fevereiro/2018, razão deve ser dada à empresa Recorrente.

Como é cediço,
a pensão, nesses casos, é o benefício pago aos dependentes daquele que faleceu, em razão da dependência econômica, seja presumida ou comprovada.

Na hipótese, não pairam dúvidas quanto ao falecimento do genitor da 2.a Agravada em 03/01/2018, eis que devidamente comprovado pela Certidão de óbito anexada no Id. 55679474 – Pág. 67.

No entanto, os alimentos retroativos devem ser considerados como verba indenizatória (valores retroativos), cujo pagamento, pelo menos em tese, só é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a demanda originária se encontra na fase inicial e com discussões acirradas acerca do direito das Agravadas/Autoras ao recebimento da verba, assim como o valor da pensão mensal vindicada.

Sob esse enfoque, cristalina a plausibilidade do direito invocado pela empresa Agravante e, também, o prejuízo que suportará com a manutenção da decisão a quo até o deslinde final do recurso de agravo de instrumento, posto que foi determinado à recorrente pagamento da pensão alimentícia a partir de fevereiro/2018 (mês subsequente ao óbito), quando que a natureza deste pensionamento, nesta fase, é provisional, ou seja, destinada a garantir a subsistência da Alimentando durante a tramitação do processo.

Feitas essas considerações, lanço mão do juízo de retratação, e, de conseguinte, reformo em parte a decisão unipessoal lançada no Id. 55854464 para sobrestar o pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posteriores ao pedido judicial das Agravadas.

A
Concessionária Rota do Oeste
continuou insistindo por meio de Embargos de Declaração (ID. 73646457) alegando que o
decisum
apresenta vício de contradição ao afastar os alimentos provisórios retroativos e manter o pensionamento em data anterior à citação.

Defendeu que o termo inicial para o pagamento da pensão provisória é a data de citação da Embargante, e não a data em que o pedido de pensionamento foi formulado pela Autora/Embargada.

Os Aclaratórios foram rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 73646457):

[...] Na hipótese, pelo que se vê no extrato de Id. 55679474, a ação originária foi ajuizada em 17/05/2018 objetivando, em sede liminar, o pagamento da pensão referente aos meses de fevereiro, março e abril/2018 (período retroativo) e, além disso, “dos meses subsequentes até a sentença”.

Esta Relatora, conforme consignado na decisão objeto da embargabilidade, determinou a suspensão do pagamento referente ao período retroativo, vez que se trata de verba indenizatória, cuja exigência tem cabimento somente após o término da fase de conhecimento.

Está consignado, ainda, que a obrigação de pensionamento se mantém pelos meses posteriores ao pedido formulado pelas Agravadas/Embargadas.

A Embargante, por seu turno, alega que o decisum retrata vício de contradição ao afastar os alimentos provisórios retroativos e manter o pensionamento em data anterior à citação.

No entanto, é cediço que o pensionamento provisório quando fixados initio litis, sem olvidar o caráter alimentar da verba, deve ser pago a partir do momento em que estipulados para evitar que o Alimentando fique desassistido até a prolação da sentença.

Vale dizer, por corolário, que em sendo fixado o termo a quo da pensão alimentícia provisória desde a citação, tal como pretende a Embargante, estaria o Judiciário incentivando a Alimentante a esquivar-se da citação, o que não é coerente tendo em vista, repito, o caráter alimentar que possui esta verba.

Diante dos fundamentos delineados na decisão unipessoal, dessume-se que não há proposições inconciliáveis entre si. O que se percebe, de maneira cristalina, é a irresignação da Concessionária Embargante quanto ao resultado obtido na fase inicial do Instrumental.

Diante do exposto, e, sem maiores delongas, considerando que não há qualquer vício a ser sanado, rejeito os Embargos de Declaração opostos. [...]

Renitente, a
Concessionária Rota do Oeste
interpôs
este Recurso de Agravo Interno
em que requer a reforma da decisão unipessoal para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Alternativamente, pede a redução do valor dos alimentos provisórios.

Além disso, requer seja fixado o pagamento tendo como marco inicial a data da citação da empresa Recorrente.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

No que tange à alegada falta de comprovação da dependência econômica, está consignado que a Alimentanda conta com 4 anos de idade e, portanto, a necessidade dos alimentos provisórios é presumida.

Esta situação dispensa, indubitavelmente, a demonstração das despesas no patamar da pensão pleiteada, bem como os gastos com água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.

Quanto ao termo inicial do pagamento da pensão, esta Relatora consignou que o arbitramento da verba desde a data da citação, tal como pretende a Agravante, estaria o Judiciário incentivando a Alimentante a esquivar-se da citação, o que não é coerente tendo em vista o caráter alimentar que possui esta verba.

No que se refere ao valor mensal, observa-se que a Agravante se utiliza da remuneração que o
de cujus
auferia no ano de 2016; todavia, o trabalhador faleceu no ano de 2018, e há prova de seu ultimo salário na quantia de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Assim, até que se proceda ao exame do mérito do Instrumental, deve o
quantum
de 1/3 ser calculado sobre a importância acima mencionada.

Vale ressaltar que a Agravante não trouxe qualquer elemento novo capaz de infirmar o
decisum
combatido, mas se absteve em reeditar as teses anteriormente lançadas, motivo pelo qual deve permanecer intacto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA - APRESENTAÇÃO DE TESES RELACIONADAS AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo elementos novos capazes de modificar o entendimento que indeferiu a liminar recursal de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, mantendo a sustação de protesto, deve ser desprovido o agravo interno, muito mais ainda quando as teses defendidas foram as mesmas anteriormente trazidas, cuja discussão encontra-se relacionada ao mérito do agravo de instrumento e da própria ação principal
. (TJMT. Agravo Interno 1001587-62.2020.8.11.0000. Des.a Marilsen Andrade Addario. Julgado em 20/05/2020. Publicado em 15/09/2020).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021